Tribunal: STF
Processo: AO 2583
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Jurandir Avahe Messias Junior em face da União, na qual se requer “seja julgado procedente o pedido constante na presente Ação Ordinária, para o fim de, condenar a União a se abster de exigir a aplicação do art. 37, inc. XI da CF/88, por força dos emolumentos cobrados pelo desempenho da atividade interina, conforme foi determinado pelos itens 6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5, 6.6, da Decisão do Conselho Nacional de Justiça publicada no Diário Oficial da Justiça em 12/07/2010, reconhecendo e garantindo, pelos mesmos fundamentos jurídicos, o direito subjetivo do Autor de perceber à totalidade dos emolumentos auferidos pela serventia extrajudicial do Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pitanga-PR, enquanto persistir a delegação interina (arts. 28 e 39, parág. 2.º Lei 8.935/94 e art. 236, CF/88)”. 
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Primeira Vara Federal de Guarapuava/PR. O Autor narra que “é Agente Delegado de Serviço Extrajudicial, tendo ingressado originariamente na atividade notarial e registral mediante legítima habilitação em concurso público, no ano de 1989, quando assumiu a titularidade do cargo de Escrivão Distrital de Iolópolis, na Comarca de Chopinzinho-Pr, tendo sido, posteriormente, removido para a titularidade do seu atual Tabelionato de Notas, acumulando, precariamente, o Tabelionato de Protestos de Títulos da Comarca de Pitanga-PR, após o deferimento do seu pedido de permuta pelo Conselho da Magistratura do Paraná, conforme documentos em anexo, local onde vem exercendo seu dever de ofício, com dedicação e presteza, há mais de 20 (vinte) anos”.
    Argumenta que o CNJ, por meio da Resolução 80/2009, declarou a vacância dos serviços notariais e de registro cujos responsáveis atuais não teriam sido investidos na forma estabelecida na Constituição, bem com a necessidade da realização de concurso de provas e títulos para investidura e remoção nas serventias extrajudiciais.
    Afirma que “na época, diversos cartorários – incluindo o Autor -, inconformados, impugnaram a inclusão de suas respectivas serventias na listagem de vacância, porém o Corregedor Nacional de Justiça, Eminente Ministro Gilson Dipp, em data 12 de julho de 2010, proferiu decisão monocrática em sentido contrário em todos os casos, mantendo-os na listagem de Serventias declaradas vagas, ao ensejo de dar cumprimento ao art. 2º da Resolução n. 80”. 
    Assevera que “o Eminente Corregedor Nacional proferiu uma decisão monocrática individualizada para cada situação, acabou, ainda, proferindo outra decisão monocrática generalizada, constante nos Itens 6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5, 6.6, do EVENTO 4289, de 12/07/2010, do Pedido de Providências 000384.41.2010.2.00.0000, conforme devidamente juntada em anexo, na qual inovou o teor da Resolução n.º 80 do CNJ, impondo uma limitação à remuneração dos interinos designados, com base no art. 37, inc. XI, da CF/88, de 90,25% do teto constitucional da remuneração percebida pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal”.
    Defende que “os notários e registradores, inclusive os substitutos/interinos, por se tratarem de particulares em colaboração com a administração, que exercem serviço público em caráter privado, não devem ser submetidos à aplicação do ‘teto remuneratório’, a que alude o regramento constitucional, eis que a regra ali deve ser aplicada apenas aos agentes políticos e servidores estatais, corroborando o alegado, ainda, por outra via, destacando que a Lei Federal 8.935/94 - que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal -, é clara ao dispor que a remuneração desses agentes, que prestam o serviço público em caráter privado, deve se dar de forma integral através dos emolumentos arrecadados na serventia”. 
    Aduz que "a Resolução n.º 80 do CNJ em nenhum momento tratou da remuneração dos interinos, sendo que a inovação do tema ficou por conta do então Corregedor Nacional de Justiça. Min. Gilson Dipp, ao proferir a decisão monocrática generalizada no P.P. 000384.41.2010.2.00.0000, junto ao Evento 4289, em 12/07/2010, o que acabou indo contra ao próprio texto do art. 3.º da citada resolução, que preservou a condição do interino no seu atual ofício, sem qualquer limitação de seu ganho durante o exercício da atividade, até o preenchimento da serventia por novo delegatário que vir a ser aprovado no certame em andamento".
    Sustenta que "da mesma forma que o titular desempenha a atividade por sua conta e risco, também o faz o substituto e/ou interino, com a única diferença que este último o faz título provisório e temporário, até que a serventia venha a ser provida por novo delegatário aprovado em concurso público a ser realizado pelo Tribunal de Justiça, o qual inclusive já está em andamento no nosso Estado”.
    Assevera que, "considerando que o autor possui um concurso público de ingresso na atividade notarial e registral; considerando que o art. 3.º da Resolução n. 80 do CNJ lhe garante a permanência em seu atual cargo até que o cartório venha a ser provido por novo delegatário aprovado em concurso público; considerando que o CNJ emitiu recente parecer no sentido de que os cartorários, em situações idênticas a do autor, continuam ostentando o caráter de serem delegatários de função pública, não é difícil concluir que o caso concreto do apresenta uma peculiaridade que o difere das demais, tendo em vista o autor não tratar-se de um simples interino".
    O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que a parte autora procedesse a emenda da inicial para incluir o Estado do Paraná no polo passivo da lide.
    Em cumprimento à decisão, o autor apresentou emenda à petição inicial, para requerer a inclusão do Estado do Paraná no polo passivo da ação, bem como acrescentou pedido de natureza cautelar sucessivo ao pedido de tutela antecipada, para que fosse determinado/autorizado o depósito judicial dos valores excedentes ao teto, em conta judicial a ser aberta de forma vinculada aos autos, até que o mérito da ação fosse julgado.
    O juízo de origem determinou a inclusão do Estado do Paraná no polo passivo e deferiu a medida cautelar postulada, autorizando o depósito judicial dos valores excedentes ao teto do artigo 37, XI, da Constituição Federal, em conta judicial vinculada a estes autos. 
    A União, em contestação, sustentou a incompetência da Justiça Federal de primeira instância para processar e julgar a demanda e apontou a necessidade de inclusão do Estado do Paraná como litisconsorte passivo necessário, “já que a pretensão deduzida pela parte autora, na hipótese de acolhimento, atingirá a esfera jurídica de ambos, sendo que a sentença resolverá a lide de modo uniforme para todas as partes”. 
    Afirmou que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se posicionou pela inexistência de direito dos responsáveis interinamente à perpetuação na prestação do serviço extrajudicial e, portanto, pela obrigatoriedade de submissão ao teto remuneratório fixado pelo Conselho Nacional de Justiça. 
    Pediu, por fim, a extinção da ação sem julgamento de mérito, considerado a competência originária do STF para processar e julgar a demanda. Sucessivamente, pediu que fossem julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte adversa.
    Citado o Estado do Paraná não apresentou contestação.
    Redistribuídos os autos, a 1ª Vara Federal de Pitanga/PR reconheceu a incompetência absoluta daquele juízo e determinou a remessa da ação ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    É o Relatório. Decido.
    Remetidos os autos a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.
    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, inclusive a que determinou a inclusão do Estado do Paraná no polo passivo da ação. No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a União já apresentou contestação nos autos, considero válida a citação já realizada pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, diante do atual estágio procedimental e considerando o princípio da celeridade processual, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso.
    Preliminarmente, cumpre assentar que não assiste razão à União ao requerer a inclusão do Estado do Paraná como litisconsorte passivo na presente demanda. A pretensão central do autor é voltada à declaração de nulidade da determinação do CNJ de aplicar o artigo 37, inciso XI, da CF/88, como limitador do recebimento da totalidade dos emolumentos cobrados como remuneração pelos serviços prestados na delegação, bem como do ato administrativo do Presidente do TJ/PR que destinou as receitas das serventias excedentes ao teto constitucional para os cofres públicos. Logo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual, é possível concluir pela ausência de litisconsorte necessário, com a desnecessidade de sua inclusão na relação jurídica processual.
    No mérito, a pretensão da parte autora não encontra guarida nesta CORTE. Vejamos. 
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.’ 4. Recurso extraordinário provido.”
    Naquela oportunidade, esta CORTE assentou que “os notários e registradores interinos são prepostos do Estado, agentes públicos compreendidos no gênero servidor público lato sensu e não contam com previsão explícita de regime remuneratório diferenciado, esses também se submetem ao teto remuneratório constitucional”.
    Dessa forma, os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. Seguindo essa orientação, destaco, ainda, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 2. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8.935/1994). Precedente: MS nº 29.192/DF, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/14. 3. Agravo regimental não provido. (MS 30.180-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/11/2014)”.
    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido. 1. Nas hipóteses em que demonstrado o mero intuito de se recusar observância a Jurisprudência pacífica da Corte, o Supremo Tribunal tem afastado o entendimento firmado no RE 669.367 RG (Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/14), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Precedentes. Pedido de desistência não homologado. 2. A Jurisprudência da Corte se consolidou no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro, inclusive por remoção ou permuta, sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas em seu art. 236. 4. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 5. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido” (MS 29.083-ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo IMPROCEDENTE a presente ação originária.
    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 10/2018 até 06/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 146.326,48 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago em favor da parte ré, União, que ora arbitro em R$ 14.632,65 (quatorze mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015. 
    Considerando que a decisão que admitiu o Estado do Paraná no polo passivo da ação, foi tornada sem efeito, retifique-se a autuação para excluí-lo como parte ré nos presentes autos.
    Oficie-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sobre o inteiro teor desta decisão. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente